Tribunal: TJES
Processo: 5000060-49.2017.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-49.2017.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACY JONAS DA SILVA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Iracy Jonas da Silva contra sentença que julgou improcedente a sua pretensão inicial em “ação de obrigação de fazer cc pedido liminar”.

Na situação em comento, alega a autora que ficou viúva do Sr. Floriano da Silva em 28/08/2017; que o ex-marido foi funcionário da Viação Águia Branca S/A até 10/02/2016, momento em que aderiu ao plano de saúde coletivo oferecido pela referida empresa; que era cadastrada como dependente do ex-marido no mesmo plano; que, após a demissão, o ex-marido teria renovado o plano de saúde até 2023, passando a arcar com os custos integralmente; que ao precisar utilizar o plano, em agosto de 2017, recebeu informação de que não estava habilitada como dependente no contrato realizado pelo sr. Floriano da Silva após a demissão, sendo lhe negado o atendimento pretendido.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que a recorrida teria demonstrado a contratação do serviço com a exclusão da autora como dependente.

A recorrente pugna pela procedência dos pedidos, uma vez que houve manifesta falha na prestação de serviço por parte da recorrida que teria descumprido a legislação pertinente ao caso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo não provimento do recurso.

I – Do mérito

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente eis que presentes os pressupostos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira da parte.

Quanto ao tema, a Lei 9.659/1998 determina que o consumidor originário de vinculo de emprego possui direito de permanecer no respectivo plano quando da prestação de serviço no caso de aposentadoria ou demissão sem justa causa, desde que assuma o pagamento integral, vejamos:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

O direito descrito no art. 30 da Lei 9.659/98 é, obrigatoriamente, estendido aos dependentes quando da vigência do contrato de trabalho (§2º), podendo pleitear o mesmo em caso de morte do titular (§3º), vejamos:

§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Pelo exposto, tenho que o titular do plano, que no presente caso era o ex-marido da recorrente, teria direito de permanecer no plano de saúde anterior, tal como de seus dependentes, cabendo ao titular o dever de comunicar adequadamente a empresa responsável quanto ao exercício do mesmo.

In casu
, a recorrente alega que era dependente do ex-cônjuge e assumiu de forma integral as parcelas após o falecimento do titular, e que teria, portanto, o direito de permanecer gozando do plano de saúde pelo tempo firmado.

Por outro lado, a recorrida juntou aos autos o termo de ciência do direito de permanência no plano de saúde (ID 4493681) assinado pelo ex-cônjuge da recorrente, onde consta a informação, extensiva aos dependentes, de que seria necessário levar os documentos dos mesmos no momento da renovação.

Ocorre que no termo de opção de manutenção no plano de saúde de inativos, o ex-cônjuge da recorrente optou pela não manutenção de dependentes no referido plano. Destaco que tal exclusão não pode ser imposta pela empresa fornecedora do serviço, mas pode ser escolhido pelo titular.

Acrescento que o titular supracitado gozava de plena capacidade civil para firmar o negócio jurídico e o espaço destinado para registrar os dependentes é nítido e possui destaque no contrato firmado, de forma a demonstrar a real vontade do titular. Quanto à alegação da assinatura realizada por terceiros, tenho que a recorrente não comprova a ocorrência da mesma, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem que a assinatura constante no contrato não é a do titular. Ademais, a assinatura constante na notificação de ciência é a mesma do termo de manutenção do contrato, o que permite a presunção de validade destas.

Por todo exposto, entendo que a Lei 9.659/98 e a regulamentação da ANS apenas transferem o direito do titular pelo plano de saúde para os seus dependentes no caso de morte durante a vigência do contrato de trabalho ou no prazo para pleitear a manutenção do plano (§3º, art. 30 da Lei 9.659/98). Nesse sentido, nos demais caso, como o descrito na exordial, cabe exclusivamente ao titular optar pela manutenção da vigência do contrato de plano de saúde e de seus dependentes no mesmo, desde que assim o faça durante o prazo previsto.

Ademais, a manutenção do pagamento pela recorrente do plano de saúde do seu ex-cônjuge, em nome deste, não pode ser interpretado como alteração da titularidade do mesmo.

Sendo incontroversa, neste momento, a capacidade do titular do plano de saúde de manifestar sobre o desejo de manutenção dos dependentes, não há que se falar de posterior inclusão da recorrente, que inclusive seria em prazo posterior ao máximo de trinta dias após a rescisão do contrato afastando, portanto, o direito perseguido.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de Junho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.